Tribunal: TJDFT
Processo: 0758359-47.2021.8.07.0016
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO. PROVA OBJETIVA. GABARITO. ANÁLISE DO CONTEÚDO. IMPOSSIBILIDADE.
I – A atuação do Poder Judiciário, ao apreciar causa referente à prova objetiva de concurso público, limita-se ao exame da legalidade do certame e da compatibilidade das questões com o conteúdo programático. É vedado substituir a banca examinadora para ingressar no mérito de correção da prova. RE 632853 julgado pelo e. STF sob o rito da repercussão geral, Tema 485.
II – Apelação desprovida.